Tribunal: TJES
Processo: 5005413-41.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005413-41.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: LUCINEIDE SENA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005413-41.2023.8.08.0021
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
RECORRIDO:
LUCINEIDE SENA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, §6º, CF). DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO EM R$15.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causem a terceiros. A prova carreada aos autos evidencia que o acidente sofrido pela autora decorreu da má conservação da Rodovia ES-060, circunstância que impõe a responsabilização do DER/ES, haja vista a omissão no dever de manutenção.

2. A sentença reconheceu o dever de indenizar pelos danos morais e estéticos, fixando a compensação em R$15.000,00. O
quantum
indenizatório revela-se adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa. A cumulação de indenizações encontra amparo na Súmula 387 do STJ.

3. Não restou comprovado o efetivo prejuízo material decorrente do acidente, inexistindo elementos que permitam a condenação nessa rubrica. Assim, correta a improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

4. A sentença observou a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pela Taxa SELIC, em consonância com o art. 3º da EC 113/2021 e a Súmula 362 do STJ, inexistindo reparos a serem feitos.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Sem custas. Condenação da parte recorrente
ao pagamento dos honorários no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)